Tribunal: TJES
Processo: 5002372-20.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-20.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: ANIVALDO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002372-20.2023.8.08.0004

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
ANIVALDO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A RUBRICA "NÃO PROCURADO/AUSENTE". NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DA BASE DE DADOS DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DO CONDUTOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO (ART. 282, §1º E ART. 282-A, §1º, DO CTB). LEGITIMIDADE DOS SERVIÇOS POSTAIS (ECT). DESNECESSIDADE DE ASSINATURA MANUAL SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ (PUIL 372/SP). VALIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR REJEITADA. PRAZO DE EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONTADO DA CONCLUSÃO DO PRÓPRIO PROCESSO DE SUSPENSÃO (ART. 282, §6º, II, DO CTB). INTERREGNO LEGAL RESPEITADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DER/ES
e pelo
DETRAN/ES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) RV01628318 e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº PSDD 2022-2QWHT. A decisão de origem determinou ainda o imediato desbloqueio da CNH do autor e a restituição de valores pagos a título de multa. A demanda decorreu da alegação de vício insanável nas notificações de autuação e de penalidade, que impediram o exercício do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam as autarquias recorrentes a regularidade do processo administrativo, afirmando que as notificações foram expedidas para o endereço cadastrado junto ao órgão de trânsito. Argumentam que a devolução pelo motivo "não procurado" ou "ausente" indica que o condutor não buscou a correspondência na agência postal após tentativas de entrega, o que validaria o ato e autorizaria a notificação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve regularidade nas notificações administrativas de autuação e penalidade enviadas ao condutor.

4.

Restou comprovado nos autos que o DETRAN/ES expediu a notificação para o endereço do condutor constante no sistema da autarquia de trânsito (Rua Costa e Silva, 01). Os Avisos de Recebimento (ARs) detalham que os Correios realizaram tentativas de entrega, mas que retornaram como “Não Procurado”, conforme ID. 19364298 e ID. 19364299.

5.

O status "Não Procurado" configura desídia do destinatário. Se o endereço é válido e o carteiro compareceu ao local, a impossibilidade de entrega pessoal é imputável exclusivamente ao condutor, que tem o dever de manter o cadastro atualizado.

6.

O recorrido, por sua vez, indicou seu endereço nos autos na Rua Fernando Viana Drumond, S/N, tendo juntado comprovante de residência (ID. 19364285). É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, pelo autor não comprovar que manteve o endereço atualizado no Detran, comprovando em sua exordial e durante a instrução que reside no endereço diligenciado por meio postal, o Detran já pode expedir notificação por edital.

7.

Conforme o art. 282, § 1º do CTB, a notificação enviada ao endereço cadastrado é considerada válida. A jurisprudência do STJ (PUIL 372/SP) reforça que o envio por remessa postal satisfaz a formalidade legal, não sendo exigido o esgotamento de meios extraordinários quando o endereço fornecido pelo próprio autor é o utilizado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO . PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO . SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1 . De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art . 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4 . Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n . 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos
(arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art . 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9 .784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009) . 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10 . Pedido de uniformização julgado improcedente. (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020) (g.n.)

8.

O procedimento administrativo seguiu o rito legal, inclusive com a publicação suplementar em Diário Oficial. Não há que se falar em afronta ao art. 5º, inciso LV da Constituição Federal quando a falta de ciência decorre da própria inércia do interessado em manter seu cadastro atualizado no sistema do DETRAN.

9.

Quanto à tese de decadência levantada pelo autor, a interpretação literal do art. 282, §6º, II, do CTB demonstra que o prazo preclusivo para notificar a penalidade de suspensão flui a partir da conclusão do respectivo processo de suspensão (PSDD), e não do término do processo da multa que lhe deu origem, vejamos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

(...) (g.n.)

10.

Reafirmando o texto legal, a jurisprudência possui entendimento consolidado no mesmo sentido, conforme segue
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS 360 DIAS. NULIDADE. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo sob alegação de violação do prazo decadencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se há decadência do direito da Administração Pública em instaurar processo administrativo após o prazo de 360 dias do cometimento da infração de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Não há o que se falar em decadência do prazo para a instauração do processo administrativo. 4. Nos casos de suspensão ou cassação da CNH, conta-se o prazo a partir da instauração do processo administrativo para aplicação das penalidades. 5.
O prazo previsto no art. 282 do CTB refere-se à notificação da penalidade imposta e não para instaurar o processo administrativo relativo à infração de trânsito.
6. Conforme prevê a Lei nº 9.873, o prazo prescricional para o exercício da ação punitiva é quinquenal.
7. Não há nulidade na instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir após o prazo de 360 dias da data da infração.
lV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB: Arts. 281,282 e 256; Lei nº 9.873; Resolução Contran nº 723. Jurisprudência relevante citada: TJSP: 1072712-06.2023.8.26.0053, Relator Gustavo Santini Teodoro; 1057360-08.2023.8.26.0053, Relator Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho; 1014141-08.2024.8.26.0053, Relator Rogério Danna Chaib. (JECSP; RecInom 1038143-42.2024.8.26.0053; São Paulo; Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Fábio Fresca; Julg. 31/05/2025) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Arguição da ocorrência de decadência. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Decadência inaplicável ao caso concreto. Prazo de 180 ou 360 dias para realização da notificação, na hipótese de penalidade de suspensão do direito de dirigir, contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do processo administrativo relativo ao auto de infração originário. Inteligência dos artigos 282, § 6º, II, e 256, III, do CTB.
Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5024243-38.2024.8.24.0033; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 08/05/2025) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB.
Sentença de improcedência. Insurgência recursal da parte autora. Decadência não configurada.
Termo inicial do prazo decadencial fixado após o encerramento do processo administrativo. Inteligência do artigo 282, § 6º, inciso II, do CTB.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0010790-20.2023.8.16.0130; Paranavaí; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes; Julg. 14/02/2025; DJPR 26/02/2025) (g.n.)

11.

Como o PSDD foi instaurado em 25/08/2022 e a penalidade expedida em 23/02/2023, o prazo de 180 dias foi plenamente respeitado, visto que não houve interposição de defesa prévia na fase inaugural do PSDD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)